Tribunal: TJSP
Processo: 2247583-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247583-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante DIOGO MOREIRA CASAS e Interessado BB LEASING S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL,
é
agravado
BB
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-65.2020.8.26.0000 -Voto no 38.301
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2247583-65.2020
AGRAVANTE: Diogo Moreira Casas
AGRAVADO: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
COMARCA: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Agravo de Instrumento. Execução de contrato de
arrendamento mercantil. Concessão do efeito suspensivo.
Ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.
Prosseguimento da execução mantido. Recurso desprovido.
VOTO n.°: 38.301
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que indeferiu efeito
suspensivo aos embargos à execução fundada em contrato de
arrendamento mercantil. O magistrado, Doutor Fábio
Calheiros do Nascimento, não vislumbrou as situações
previstas no art. 919, § 1o, do CPC e deferiu o prosseguimento
da execução.
Agrava
o
Embargante
sustentando excesso de execução relacionado aos juros e à
comissão de permanência. Diz que ofereceu o bem arrendado
em garantia da execução.
Recurso preparado, tempestivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-65.2020.8.26.0000 -Voto no 38.301
3
e não respondido.
É o relatório.
Dispõe o art. 919, §1o, do CPC
sobre o excepcional efeito suspensivo dos embargos à
execução: “O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.”
Assim, para a suspensão da
execução exige-se os seguintes requisitos cumulativos: (a)
probabilidade do direito, fumus boni iuris, ou seja, a defesa
oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e, em
tese, de direito plausível; a possibilidade de êxito dos
embargos deve insinuar-se como razoável; (b) perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora; (c)
oferecimento de garantia ao juízo pela penhora, depósito ou
caução.
No caso, não está demonstrada a
probabilidade do direito. Os juros capitalizados e a comissão
de permanência não cumulativa são legalmente permitidos e o
Embargante não alega a ocorrência de qualquer vício de
consentimento, de modo que, por ora, não se vislumbra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-65.2020.8.26.0000 -Voto no 38.301
4
alegado excesso de execução.
Ademais, o Embargante não tem
a propriedade do bem arrendado, apenas a posse decorrente do
leasing, de modo que a máquina não se presta à garantia do
juízo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator